Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-92.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. A existência de outros filhos, por si só, não é suficiente para desobrigar o alimentante da prestação alimentar ou reduzi-la a ponto de não suprir as necessidades do alimentando. Ademais, a impossibilidade que justificaria o descumprimento da obrigação é aquela de natureza absoluta, em que o alimentante não tem condições para o trabalho ou para qualquer atividade remunerada. Não se confunde com o desemprego transitório e temporário, em que a capacidade para o trabalho está preservada, como no caso.
3. No caso, a prestação de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo ou 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos da alimentante, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a sua capacidade e à necessidade da menor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.